Tribunal: STF
Processo: HC 221220
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Bazolli de Paula Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 732427/MG.



    Alega o impetrante constrangimento ilegal do paciente, devido ao excesso de prazo, para o julgamento do agravo impetrado, perante o Superior Tribunal de Justiça, em 7/4/2022.



    Aduz que o paciente encontra-se preso desde 18/4/2021.



    Requer a concessão da ordem para determinar a colocação do agravo em mesa para julgamento no STJ.



    Examinados os autos, decido. 



    Anoto que a alegada demora no julgamento do HC nº 732.427/MG, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não vislumbro nesse primeiro exame. 



    Note-se que, em pesquisa ao sítio eletrônico do STJ, há informação de que o agravo foi interposto em 7/4/2022 e, após isso, foram protocoladas petições e memorais, até a data de 9/8/2022. 



    Não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, ademais, não ser recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados.” (DJe de 5/3/10)



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora no tocante ao andamento do HC nº 732.427/MG. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente